Tribunal: TJBA
Processo: 0512806-41.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512806-41.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS e outros (2) Advogado(s): SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, ANA LUISA SILVA MARTINS, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA APELADO: CVIX CONSTRUTORA LTDA Advogado(s):GUILHERME BRITTO MIRANTE, RICARDO FONSECA MIRANTE ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. INABILITAÇÃO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME, SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Valença contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por CVIX Construtora S.A., declarando a nulidade de ato administrativo que, após a homologação da licitação e publicação do resultado com habilitação da impetrante como vencedora, determinou sua posterior inabilitação com base em nova interpretação do edital, sem observância do devido processo legal. A impetração sustenta violação ao contraditório e ampla defesa, além da vinculação da Administração ao edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a adjudicação e homologação do resultado da licitação acarretam a perda superveniente do objeto do mandado de segurança; (ii) estabelecer se é válida a posterior inabilitação da empresa vencedora do certame sem a instauração de processo formal com contraditório e ampla defesa, com base em nova interpretação do edital. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a superveniente adjudicação do objeto licitado não acarreta a perda do objeto do mandado de segurança, desde que se aleguem vícios no procedimento licitatório que contaminem os atos subsequentes, inclusive a execução contratual. A posterior inabilitação da empresa vencedora, com fundamento em nova interpretação do edital, sem reabertura de fase procedimental e sem assegurar o contraditório e a ampla defesa, viola os princípios do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV e LV) e da legalidade administrativa. A Administração Pública está vinculada ao edital, conforme disposto nos arts. 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/93, sendo vedada a alteração de seus termos após a publicação do resultado, salvo em caso de fatos supervenientes ou desconhecidos à época da habilitação, o que não se verificou no caso. A alteração da habilitação após a publicação oficial, para beneficiar a empresa classificada em segundo lugar, sem nova convocação dos demais licitantes, compromete o princípio do julgamento objetivo e desnatura a regularidade do certame. A sentença que concedeu a segurança se encontra em consonância com a legislação aplicável e os princípios constitucionais que regem os processos licitatórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A adjudicação e homologação do resultado da licitação não acarretam a perda superveniente do objeto do mandado de segurança quando se alegam vícios no procedimento licitatório. É inválida a posterior inabilitação de licitante vencedora sem processo formal com contraditório e ampla defesa, sobretudo quando fundada em reinterpretação do edital. A Administração está vinculada ao edital e à decisão de habilitação já publicada, sendo vedada a exclusão de licitante sem fatos novos e sem respeito ao devido processo legal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0512806-41.2013.8.05.0001, em que figuram como Apelante COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS e Apelada CVIX CONSTRUTORA S.A. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.